Tribunal: TJES
Processo: 5004076-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004076-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SANTOS RUEL
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004076-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUIZ F
ERNANDO SANTOS RUEL

AGRAVAD
O
S
:
INSTITUTO AOCP
E
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ F
ERNANDO SANTOS RUEL
, em face de decisão
proferida em
ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e
do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum

ne
gou
seu pedido de
tutela provisória de urgência antecipada,
em que visava manter-se no concurso público da PMES para o Quadro de Oficial Combatente (Edital 03/2018), em que reprovado na etapa de exame psicológico.

Em suas razões recursais,
alegou
o Agravante
ter sido
“contraindicado” na quarta etapa
do concurso
, correspondente ao “exame psicossomático”, por não atingir os percentis mínimos nas características “Ansiedade (Autonomia)”, “Agressividade” e “Franqueza (Afiliação)”.
Afirma que há indicação de equívocos no laudo de resultado apresentado, adicionando ter acostado laudo psicológico particular que atesta sua condição para o cargo. Aduz não ha
v
er razoabilidade em sua contraindicação, pois exerce a função da Cabo da Polícia Militar, em atuação muito próxima ao oficialato, dizendo ter sido submetido a exames psicológicos mais rigorosos quando de seu ingresso na PMES.
Por fim, afirma que houve violação ao seu direito de recorrer, adotando-se prática contrária ao Conselho Regional de Psicologia e o próprio edital, dizendo insuficientes os prazos recursais.

Assim, requer seja
reinserido no certame, permitindo a sua participação nas etapas seguintes do Concurso.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em suas contrarrazões tanto o Estado do Espírito Santo, quanto o Instituto AOCP, afirmam a legalidade e a regularidade do exame psicossomático, a teor da Súmula Vinculante 44 do STF. Aduzem que na t
abela do Anexo III do edital nº 03/2018, de 20/06/2018, é descrito o perfil profissiográfico, no qual estão estabelecidos os parâmetros necessários para cada característica avaliada, dizendo que não se pode exigir que o edital do concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, a preservar a finalidade da avaliação. Acrescem a necessidade de preservar o princípio da isonomia.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ F
ERNANDO SANTOS RUEL
, em face de decisão
proferida em
ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e
do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum

ne
gou
seu pedido de
tutela provisória de urgência antecipada,
em que visava manter-se no concurso público da PMES para o Quadro de Oficial Combatente (Edital 03/2018), em que reprovado na etapa de exame psicológico.

Em suas razões recursais,
alegou
o Agravante
ter sido
“contraindicado” na quarta etapa
do concurso
, correspondente ao “exame psicossomático”, por não atingir os percentis mínimos nas características “Ansiedade (Autonomia)”, “Agressividade” e “Franqueza (Afiliação)”.
Afirma que há indicação de equívocos no laudo de resultado apresentado, adicionando ter acostado laudo psicológico particular que atesta sua condição para o cargo. Aduz não ha
v
er razoabilidade em sua contraindicação, pois exerce a função da Cabo da Polícia Militar, em atuação muito próxima ao oficialato, dizendo ter sido submetido a exames psicológicos mais rigorosos quando de seu ingresso na PMES.
Por fim, afirma que houve violação ao seu direito de recorrer, adotando-se prática contrária ao Conselho Regional de Psicologia e o próprio edital, dizendo insuficientes os prazos recursais.

Assim, requer seja
reinserido no certame, permitindo a sua participação nas etapas seguintes do Concurso.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em suas contrarrazões tanto o Estado do Espírito Santo, quanto o Instituto AOCP, afirmam a legalidade e a regularidade do exame psicossomático, a teor da Súmula Vinculante 44 do STF. Aduzem que na tabela do Anexo III do edital nº 03/2018, de 20/06/2018, é descrito o perfil profissiográfico, no qual estão estabelecidos os parâmetros necessários para cada característica avaliada, dizendo que não se pode exigir que o edital do concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, a preservar a finalidade da avaliação. Acrescem a necessidade de preservar o princípio da isonomia.

Conforme asseverei em minha manifestação inicial nos autos, não vejo, pela realidade que dos autos consta neste momento, razão fática ou jurídica a dissentir da decisão recorrida ao negar o pedido antecipatório da tutela.

De início, vale frisar que
a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que
o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente,
de acordo com a
legislação vigente,
a obediência a est
e
s
ditames
impõe-se
tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES.
1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2.
No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso.
3.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário
o dever de, quando provocado,
apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administra
tivo.

N
esse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. (...)
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
(...)”(
STF
; ARE 1071314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Na concretude do caso presente,
o agravado
fora excluído do certame regido pelo Edital
nº 03/2018 – CFO 2018/PMES
-

por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático,
ao desatender 03 (três)
parâmetros
das 1
2
(doze)
características avaliadas,
quais sejam:
“Ansiedade (Autonomia)”, “Agressividade” e “Franqueza (Afiliação)”
, conforme ID 1299141
.

Veja-se que o edital em seu Anexo III (ID 873518 - pág. 23/24) deixou expresso o perfil p
rofis
siográfico exigido dos candidatos, descrevendo os elementos aferíveis em cada um dos parâmetros elencados n
a avaliação
psicológico,
discriminando
o
s
tipos de
testes utilizados para mensuração das aptidões específicas.

E
m outras palavras,
além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 00
3
/2018 –
CFO 2018/
PMES
-
previsão expressa no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas,
porquanto
já consagrado nesta Corte, que
a não divulgação pormenorizada do referido perfil
profissiográfico
esperado dos candidatos justifica-se
na
própria efetividade da seleção do concurso público,
cuja avaliação
psicológica
tem por cerne,
justamente,
a eliminação dos candidatos
dotad
o
s de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa,
em especial no caso dos autos, visto que a
carreira integra a Segurança Pública
.

Assim
já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível,
no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
ao afirma
ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”
,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao
s
critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legít
i
mo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Ademais, as alegadas e possíveis inconsistências do teste realizado deverão ser
devidamente esclarecidas por meio da
instrução probatória na origem,
não havendo, neste momento, elementos concretos a dizer ter sido o Agravante vítima de ilegalidade,
considerando, a princípio, que o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários.

Nestas condições
importa dizer que deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo,
ao menos nesta fase de cognição sumária.

Pela realidade dos autos, revela-se inviável
concluir estar apto o Recorrente ao exercício da função pública almejada,
quando
não atingiu o paradigma exigido nas características
“Ansiedade (Autonomia)”, “Agressividade” e “Franqueza (Afiliação)”.

Ora,
ainda que
se possa
entend
er
presente a
verossimilhança das alegações do
A
gravante,
o que, a princípio, não vislumbro,
eventual
irregularida
de
de sua
avaliação psicológica não lhe d
á
o direito de continuar participando das demais etapas do certame,
impondo-se, ao contrário, sua submissão
a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar.

Neste ponto, h
á de se dar
especial
atenção a
o princípio da isonomia,
na medida em
que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

A imperiosa atenção à isonomia impede, ademais, que, de plano, se considere o laudo particular que teria
concluído
apto o Agravante para a função.

Esse confronto de laudos, repita-se,
deverá ser objeto da instrução probatória, não sendo viável a, neste momento,
afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos.

N
o mesmo sentido hão de ser consideradas as razões do Recorrente que atinem ao fato de
já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito
e já ter sido submetido a exames psicológicos outros, ditos mais rigorosos.

De certo que
tal realidade
não
quer significar que, automaticamente, está o Agravante apto
para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar,
sendo sabidamente distintas
as
atribuições dos cargos, de modo que as avaliações psicológicas
são, necessariamente, igualmente
diversas, ainda que baseadas nas mesmas características.

O mesmo se diga em relação à
inspeção de saúde durante a carreira da PMES
que, sabidamente,
possui objetivo completamente distinto do exame psicossomático efetuado no concurso público para ingresso
na carreira de
O
ficial da PMES, não servindo de comparativos para a aferição pretendida pelo Agravante.

Mais uma vez a isonomia pede passagem neste ponto.

Já decidiu este Tribunal que
“
Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém,
atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado.
”(TJES - AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

Saliento que idêntica conclusão fora alcançada em casos análogos ao presente, no Recurso de Agravo de Instrumento nº

5004727-20.2020.8.08.0000
, de minha relatoria, além dos agravos de
nºs 0000710-90.2020.8.08.0011, 5003001-11.2020.8.08.0000 e 5004193-76.2020.8.08.0000, pelos Eminentes Desembargadores Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Fernando Estevam Bravin Ruy, assim como pela Egrégia Segunda Câmara Cível, em Recurso de Relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6.
Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).
7.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Por fim, insta consignar que não vejo razão a, de imediato, reconhecer a ilegalidade
referente à
alegação de
violação ao seu direito de recorrer
e de adoção de
prática contrária ao Conselho Regional de Psicologia
.

A
ilegalidade aduzida não me parece presente
.

A
lém de não ter ficado muito clara nas razões recursais
a irregularidade arguida,
deve ser destacado o fato de que exerceu plenamente o Recorrente seu direito de defesa, apresentando seu recurso, não havendo indicativo de prejuízos neste sentido.

Desta feita, inexistindo ilegalidade aparente a ser contemporizada, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS.
IMPOS
S
IBILIDADE DE USO DE AVALIAÇÕES ANTERIORES PARA OUTRA FUNÇÃO.
ATENÇÃO À ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I -
O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

II - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

III -
A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade. Precedentes.

IV - Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais
podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação.

V -
Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade.

VI - O agravante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame.

VII - O
fato de
já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito
e já ter sido submetido a exames psicológicos outros, ditos mais rigorosos
, não quer
significar que, automaticamente, está o Agravante apto
para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar,
sendo sabidamente distintas
as
atribuições dos cargos, de modo que as avaliações psicológicas
são, necessariamente, igualmente
diversas, ainda que baseadas nas mesmas características.

VIII - H
á de se dar
especial
atenção a
o princípio da isonomia,
na medida em
que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

IX - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.